Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-94.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800602-94.2023.8.14.0095

APELANTE: RONY GURJAO DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA USO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DO STF. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A defesa requer a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, com a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo próprio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta imputada ao apelante configura tráfico de drogas ou posse para uso pessoal, à luz do Tema 506 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral, fixou a presunção relativa de que a posse de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa configura uso pessoal, ressalvadas hipóteses em que houver elementos concretos que indiquem a destinação mercantil da substância.

4.

No caso dos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo de ID 21051353, foi apreendida com o recorrente a quantidade de 9,272 (nove vírgula duzentos e setenta e duas) gramas de maconha, sem indícios concretos de mercancia, inexistindo elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

5.

Diante da atipicidade da conduta, deve ser reconhecida a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, III, do CPP, devendo ser aplicada a advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, I, da Lei nº 11.343/2006, a ser definida pelo Juizado Especial Criminal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal provida.

Tese de julgamento:

"1. A posse de cannabis sativa para consumo pessoal em quantidade inferior a 40 gramas é presumidamente atípica, conforme o Tema 506 do STF. 2. A ausência de elementos concretos que indiquem mercancia impede a condenação por tráfico de drogas. 3. A conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza extrapenal, cabendo ao Juizado Especial Criminal a aplicação das sanções administrativas cabíveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, art. 28, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Rony Gurjão da Conceição, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 190 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 21051343, de forma sintética,
in verbis
,
que:

“No dia 24 de Outubro de 2023, por volta de 10h no KM 10, zona rural de São Caetano de Odivelas, o denunciado RONY GURJÃO DA CONCEIÇÃO foi flagrado em situação de narcotraficância, sendo apreendidas no interior de sua vestimenta íntima (CUECA) a quantidade de 29 (VINTE E NOVE) PETECAS DE MACONHA, pesando aproximadamente 9,2 gramas, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.”

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 21051406,
requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender inexistente prova suficiente para embasar um decreto condenatório, ou de forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do delito para o constante no art. 28, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo provimento do recurso, para que a conduta de tráfico de drogas seja desclassificada para a de porte para uso pessoal.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO.

Requer a defesa a reforma da sentença, para absolver o denunciado da tipificação de tráfico de drogas ou desclassificar o delito para o de uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e a consequente extinção da punibilidade do recorrente.

O d. Procurador de Justiça, em seu parecer apresentado nos autos, endossou a pretensão deste recorrente, com base no
Tema de Repercussão Geral n° 506 do STF.

O Tema nº 506 de Repercussão Geral, pela tipicidade do porte de droga para consumo próprio, foi definido pelo STF, com a seguinte tese:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do STF, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

No caso dos autos, percebe-se, na materialidade delitiva presente no
L
audo Toxicológico Definitivo de ID 21051353, que a droga apreendida foi a substância entorpecente vulgarmente conhecida como Maconha, na quantidade de 9,272 gramas.

Logo, o caso dos autos amolda-se à tese fixada no Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do RE 635659/SP, dando origem ao Tema 506, o qual discutiu a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Assim, ABSOLVO o recorrente, RONY GURJÃO DA CONCEIÇÃO, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Considerando que a conduta constitui ilícito de natureza extrapenal, nos termos do Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, fica determinada a advertência de ANDERSON DE ASSIS BARBOSA sobre os efeitos das drogas (artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006), a ser definida pela Juízo competente do Juizado Especial Criminal, o qual adotará todas as providências necessárias para tal finalidade.

Ante o exposto,
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,

ABSOLVENDO o recorrente, RONY GURJÃO DA CONCEIÇÃO, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e do Tema 506 do c. Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 31/03/2025